Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019474-38.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (AGRAVANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença concessiva de segurança que havia determinado a não inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu preclusão
pro judicato
em relação à matéria decidida em primeiro grau; (ii) analisar eventual ofensa ao princípio da segurança jurídica pela cobrança retroativa do tributo; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação do distinguishing para afastar o precedente firmado no Tema Repetitivo no 986 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão
pro judicato
quando o tribunal, no exercício regular do duplo grau de jurisdição, reforma sentença de primeiro grau, pois o efeito devolutivo da apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento integral da matéria impugnada.

4. A discussão sobre a validade da Notificação-Auto de Infração e a possibilidade de cobrança retroativa do tributo transcende os limites objetivos do mandado de segurança, devendo ser formulada em procedimento próprio.

5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

6. No caso, a impetrante não obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, portanto, impõe-se, reconhecer a licitude da inclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sem modulação.

7. É inaplicável a técnica do
distinguishing
quando não há diferenças materiais entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo STJ, sendo irrelevante o fato de a parte ter obtido decisão judicial favorável em primeiro grau, especialmente quando a liminar foi concedida após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos (27/03/2017).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1
. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, conforme Tema Repetitivo no 986 do STJ.
2
. A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema Repetitivo no 986 do STJ não beneficia contribuintes que obtiveram decisão liminar após 27/03/2017."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para o fim de declarar a legalidade da inclusão da TUST e a TUSD na base de cálculo do ICMS, incidentes sobre a fatura de energia elétrica e, por conseguinte denegar a
segurança pleiteada na ação mandamental n.o
1019474-38.2017.8.11.0041.

Aduz a recorrente que,

ocorreu a preclusão
pro judicato
, uma vez que a questão da exigibilidade do tributo já estava judicialmente estabilizada pela liminar e sentença de primeiro grau.

Sustenta que, houve ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois a autoridade fiscal lavrou a Notificação - Auto de Infração (NAI) no 124562000192025182, cobrando retroativamente o valor de R$ 7.983,87 referente ao período em que a agravante estava amparada por decisão judicial.

Argumenta que, se mostra necessária a aplicação do
distinguishing
, pois o caso concreto possui particularidades que o diferenciam do precedente firmado no Tema 986 do STJ, notadamente o fato de que a agravante estava amparada por decisão judicial durante o período objeto da cobrança fiscal.

Ao final, pugna pela retratação, ou subsidiariamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática de modo a manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
para o fim de declarar a legalidade da inclusão da TUST e a TUSD na base de cálculo do ICMS, incidentes sobre a fatura de energia elétrica e, por conseguinte denegar a
segurança pleiteada na ação mandamental n.o
1019474-38.2017.8.11.0041.

A controvérsia central do presente agravo interno reside na possibilidade de reforma da decisão monocrática que, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 986, reconheceu a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada em razão da ocorrência de preclusão
pro judicato
, da ofensa ao princípio da segurança jurídica e da necessidade de aplicação do
distinguishing
, considerando as particularidades do caso concreto.

Passo à análise das questões suscitadas.

DA ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO

A agravante alega que a decisão monocrática, ao reformar a sentença de mérito, teria violado o instituto da preclusão
pro judicato
e o princípio da segurança jurídica, uma vez que a questão da exigibilidade do tributo já estaria judicialmente estabilizada pela liminar e sentença de primeiro grau.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A preclusão pro judicato, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil, estabelece que "
nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide".

Trata-se de instituto que visa impedir que o mesmo órgão jurisdicional, no curso do processo, profira decisões contraditórias sobre questões já decididas, garantindo a estabilidade interna da relação processual.

Ocorre que, no caso em análise, não se está diante de redecisão pelo mesmo órgão jurisdicional, mas sim do exercício regular do duplo grau de jurisdição, mediante o qual o tribunal, provocado por meio de recurso de apelação, exerce sua função revisora, podendo manter, reformar ou anular a sentença de primeiro grau.

O efeito devolutivo da apelação, consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil, transfere ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, permitindo a reanálise das questões de fato e de direito decididas em primeiro grau. Trata-se de princípio basilar do sistema recursal, que concretiza a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição.

Assim, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o Desembargador Relator não violou a preclusão pro judicato, mas sim exerceu regularmente a competência revisora que lhe é atribuída pela legislação processual, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Ademais, cumpre ressaltar que a sentença de primeiro grau, embora produza efeitos desde sua publicação, não se torna imutável enquanto pendente de recurso, estando sujeita à reforma ou anulação pelo tribunal.

A estabilidade definitiva da decisão judicial somente ocorre com o trânsito em julgado, que não se verificou no presente caso.

Portanto, não há que se falar em preclusão
pro judicato
na hipótese dos autos, sendo plenamente possível a reforma da sentença pelo tribunal, no exercício de sua função revisora.

DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

A agravante sustenta, ainda, que a decisão monocrática, ao validar a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD e TUST, teria violado o princípio da segurança jurídica, uma vez que a autoridade fiscal lavrou Notificação - Auto de Infração (NAI) cobrando valores referentes ao período em que a agravante estava amparada por decisão judicial.

Tal questão, contudo, transcende os limites objetivos do presente mandado de segurança, que se restringe à análise da legalidade da inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, não abrangendo eventuais consequências fiscais decorrentes da aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o mandado de segurança, por sua natureza, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não se prestando à discussão de questões que demandam dilação probatória ou que extrapolam seu objeto específico.

No caso em análise, a discussão acerca da validade da Notificação - Auto de Infração lavrada pela autoridade fiscal, demandaria análise específica em procedimento próprio, com ampla produção de provas e observância do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

Ademais, cumpre ressaltar que a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 986 já contempla a preocupação com a segurança jurídica, estabelecendo critérios objetivos para a aplicação da tese firmada, conforme será analisado no tópico seguinte.

Portanto, eventuais questionamentos acerca da validade da Notificação - Auto de Infração e da possibilidade de cobrança retroativa do tributo deverão ser formulados em procedimento próprio, não sendo possível sua análise no âmbito do presente mandado de segurança.

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TUSD E TUST NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

No que tange à inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a seguinte tese:

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a impetrante obteve decisão liminar favorável que autorizou o recolhimento do ICMS sem incluir a TUST e TUSD na base de cálculo somente em 07/2017, ou seja,
depois
de 27 de março de 2017
.

Destarte, a presente demanda não se enquadra nas hipóteses beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão do STJ, motivo pelo qual, deve ser declara a licitude da incidência de ICMS sobre a
TUST
e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Portanto, o recurso do Estado de Mato Grosso merece provimento para reformar a sentença, no sentido de denegar a segurança.

DA INAPLICABILIDADE DO DISTINGUISHING E DA CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO No 986 DO STJ

A agravante sustenta, por fim, que o caso concreto comportaria a aplicação do distinguishing, técnica que permite o afastamento de um precedente quando verificadas diferenças relevantes entre o caso paradigma e o caso em análise.

Argumenta que a particularidade do presente caso residiria no fato de que, durante o período objeto da cobrança fiscal (janeiro de 2020 a maio de 2024), a agravante estava amparada por decisão judicial específica, proferida nos autos do mandado de segurança, que determinava a não inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O
distinguishing
, técnica oriunda do sistema da
common law
e incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, pressupõe a existência de diferenças materiais entre os fatos de um caso concreto e os de um precedente, de modo a justificar uma solução jurídica diversa.

No caso em análise, não se verifica qualquer diferença material entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 986.

Ambos versam sobre a mesma questão jurídica: a possibilidade de inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

O fato de a agravante ter obtido decisão judicial favorável em primeiro grau não constitui elemento diferenciador apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim circunstância processual que foi expressamente considerada pelo Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a modulação de efeitos da tese firmada.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo no 986, o Superior Tribunal de Justiça não apenas fixou a tese de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS", mas também estabeleceu critérios objetivos para a modulação de seus efeitos, visando preservar a segurança jurídica.

Conforme consta do acórdão paradigma, e analisado no tópico anterior, a modulação de efeitos beneficia exclusivamente os consumidores que, até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que tais decisões ainda se encontrem vigentes.

No caso em análise, conforme reconhecido pela própria agravante, a liminar foi concedida em 25/07/2017, ou seja, em data posterior ao marco temporal estabelecido na modulação de efeitos (27/03/2017), o que afasta sua aplicação ao caso concreto.

Portanto, não há que se falar em distinguishing ou em inaplicabilidade do precedente firmado no Tema Repetitivo no 986 do STJ, sendo correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para denegar a segurança pleiteada.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática ora agravada que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para denegar a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025